Tribunal: STF
Processo: ARE 1365427
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. CRIVO REALIZADO NA ORIGEM QUE NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  No julgamento do RE 727.851-RG (Tema 685), de relatoria do Min. Marco Aurélio, esta Corte fixou a tese de que “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. Trata-se de imunidade tributária recíproca, que não se aplica à hipótese dos autos, cuja controvérsia envolve responsabilidade tributária em contrato de alienação fiduciária firmado entre particulares.



    2.  O crivo de admissibilidade realizado na origem não vincula o Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir definitivamente sobre a admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.



    3.  Não houve homenagem à lei local nem conflito de competência legislativa capazes de ensejar a interposição do recurso pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da CF, mas apenas tentativa de rever interpretação dada a norma infraconstitucional. Precedentes.



    4.   Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    5.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.